Tribunal: TJSP
Processo: 1001018-24.2022.8.26.0081
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inexistência. Discordância do entendimento alcançado pela Turma julgadora após a análise das provas e alegações das partes existentes nos autos. Mero inconformismo. Necessidade de utilização da via recursal adequada para externá-lo. Atribuição de efeito modificativo ou infringente. Impossibilidade. Ausência das hipóteses autorizadoras desta medida excepcional.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inexistência. Discordância do entendimento alcançado pela Turma julgadora após a análise das provas e alegações das partes existentes nos autos. Mero inconformismo. Necessidade de utilização da via recursal adequada para externá-lo. Atribuição de efeito modificativo ou infringente. Impossibilidade. Ausência das hipóteses autorizadoras desta medida excepcional. RECURSO REJEITADO.